Tribunal: TRF3
Processo: 0004846-24.2016.4.03.6000
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
62/740)

0004846-24.2016.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80407

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL BEM COMO O VALOR DE CADA DIA-MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade delitiva e a autoria dos fatos são incontroversas e estão comprovadas pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

2. Dosimetria da pena. A culpabilidade do acusado deve ser avaliada negativamente como já o fez o Juiz de primeiro grau, pelo fato de o mesmo ter conduzido veículo em rodovia por meio de uma CNH falsa para conduzir veículo de grande porte (categoria "AE"), o que autoriza a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. Pena privativa de liberdade mantida. Mantido o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §3o, "c", do Código Penal.

3. A pena de multa do tipo deve seguir aos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as condições financeiras do acusado, de modo que a mesma resta mantida em 10 dias-multa, bem como o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na data do fato, tal como fixada na r. sentença.

4. Diante da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em razão da situação financeira do acusado, ambas destinadas a entidade a ser definida pelo Juízo da Execução.

5. Desta feita, ainda que encerradas as vias ordinárias, a execução provisória da pena, com a consequente decretação da prisão do réu, dependeria da comprovação dos requisitos legais e da imprescindibilidade da medida (artigos 282, §6o, 312, caput e 313, todos do Código de Processo Penal). Indeferido o pedido de determinação de execução provisória antes do trânsito em julgado.

6. Recurso ministerial parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da acusação, apenas para substituir a pena por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em razão da situação financeira do acusado, ambas destinadas a entidade a ser definida pelo Juízo da Execução, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.